Tribunal: TJBA
Processo: 8013358-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013358-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OSMAR DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL MONTEIRO DE ASSUNCAO, ABEDNEGO TEIXEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osmar de Jesus Santos contra decisão da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos de Ação Ordinária visando sua nomeação para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA. O agravante, aprovado fora do número de vagas previstas no edital, alegou preterição decorrente da contratação de terceirizados.

II. Questão em discussão

1.
Discute-se a existência de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital, a partir da alegação de contratação de terceirizados para funções semelhantes.

III. Razões de decidir

2.
O direito à nomeação do aprovado fora das vagas editalícias somente é reconhecido quando comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração, com demonstração de existência de cargos efetivos vagos.

3.
A contratação de terceirizados para serviços específicos e com contratos de prazo determinado não implica, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público.

4.
Ausência de prova cabal de existência de cargos efetivos vagos correspondentes à função para a qual concorreu o agravante.

5.
Inexistência de demonstração de comportamento tácito ou expresso da Administração que evidenciasse necessidade inequívoca de nomeação do candidato aprovado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, somente se convolando em direito subjetivo se demonstrada, de forma inequívoca, preterição arbitrária e imotivada pela Administração, mediante a comprovação da existência de cargos efetivos vagos."

Vistos, rel
atados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013358-07.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante,
OSMAR DE JESUS SANTOS
,
e Agravado, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a